Tribunal: TJMT
Processo: 1077591-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. RECUSA DE ENTREGA FUNDADA NO DECRETO ESTADUAL No 808/2021. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 4o DO DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. MÉRITO. CRÉDITO RECONHECIDO. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES (CF, ART. 5o, XXXIV, “B”). ILEGALIDADE DO SOBRESTAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 345417440 – reclamação no 1077591-64.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido inicial. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. – Da prescrição. 2.1) O Ente Público sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que, entre a emissão da certidão de crédito, em 2011, e o ajuizamento da demanda, em 2025, teria transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos. Contudo, o prazo prescricional restou suspenso por atos do próprio Poder Executivo Estadual, notadamente pelo Decreto no 766/2011, que determinou o sobrestamento de toda e qualquer forma de emissão, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até a implementação do sistema eletrônico correspondente. Nesse sentido, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0501442-70.2014.8.11.0001, fixou entendimento de que, enquanto perdurar a suspensão imposta pelo referido decreto, não há fluência do prazo prescricional. Ao condicionar a prática desses atos a providência futura e incerta, qual seja, a implantação do SICC, a própria Administração deu causa à demora que impediu o exercício do direito pelo credor. Tal situação se amolda à hipótese prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora imputável à Administração no reconhecimento ou pagamento da dívida. 3 – MÉRITO. 3.1) A certidão de crédito materializa direito já reconhecido judicialmente, com trânsito em julgado, e posteriormente validado pela própria Administração Pública ao emitir o respectivo documento. A expedição e entrega da certidão não se inserem no âmbito da discricionariedade administrativa, constituindo obrigação vinculada, diretamente relacionada ao direito fundamental previsto no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, que assegura a obtenção de certidões para defesa de direitos. 3.2) O Ente Público reconhece o crédito e emite a certidão, mas se recusa a entregá-la ao titular sob fundamento relacionado à sua própria organização interna, o que evidencia conduta contraditória e indevida restrição ao exercício de direito já constituído. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077591-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026